Tribunal: TJSP
Processo: 2258181-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO SEGURADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU CONTA DA AUTARQUIA CONDENANDO O OBREIRO À RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE TUTELA ANTECIPADA – IMPOSSIBILIDADE – Ausência de título executivo em favor da autarquia, a qual sucumbiu na fase de conhecimento – Ademais, impossibilidade de repetição da verba alimentar auferida de

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO SEGURADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU CONTA DA AUTARQUIA CONDENANDO O OBREIRO À RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE TUTELA ANTECIPADA – IMPOSSIBILIDADE – Ausência de título executivo em favor da autarquia, a qual sucumbiu na fase de conhecimento – Ademais, impossibilidade de repetição da verba alimentar auferida de boa-fé conforme entendimento do C. Supremo Tribunal Federal – Não bastasse, indevida a compensação de créditos pretendida, pois de natureza distinta, devendo, no período de pagamento do auxílio-doença, não serem computadas prestações referentes ao auxílio-acidente – Reconhecimento, de ofício, da ausência de título executivo em favor da autarquia – Agravo do exequente prejudicado (montante a ser restituído e honorários sucumbenciais), com determinação (liquidação do título executivo).